Tribunal: TJDFT
Processo: 0738020-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738020-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: LIZANDRA XAVIER DE MATOS, DELCIO GOMES DE ALMEIDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Lizandra Xavier de Matos (ID no 76102910) contra decisão que ratificou, integralmente, as razões de fato e de direito para indeferir a liminar em Habeas Corpus (ID no 75995635). 2. A liminar foi indeferida inicialmente pelo eminente Des. Waldir Leôncio Júnior, atuando no Plantão Judicial da 2a Instância (ID no 75983809), sendo posteriormente ratificada por decisão deste Relator (ID no 75995635). 3. Opostos embargos de declaração com fundamento nos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal e no artigo 272 do Regimento Interno do TJDFT, alegando omissão na decisão quanto à situação dos filhos menores da paciente. 4. Sustenta que a paciente é mãe de duas crianças — D. H. (9 anos) e L. F. (4 anos) — que necessitam de cuidados maternos contínuos, sendo que ambos apresentam problemas de saúde e o pai também se encontra preso (HC no 0738081-34.2025.8.07.0000). 5. Argumenta que a jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de prisão domiciliar para mães de filhos menores de 12 anos, independentemente da comprovação de indispensabilidade, conforme o art. 318, inciso V, do CPP. 6. Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores e aplicada a prisão domiciliar (CPP, art. 318, inciso V). 7. Manifestação da Dra. Marinita Maria da Silva, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, pela denegação da ordem (ID no 76120951, págs. 1-4). 8. Cumpre decidir. 9. Conheço o recurso. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões judiciais. 10. A mesma justificativa para converter a prisão em domiciliar foi apresentada pelo companheiro da paciente, pai dos menores, no HC no 0738081-34.2025.8.07.0000. 11. A prisão domiciliar para mães com filhos menores de 12 anos de idade não é automática. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 2019942, 0722522-37.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/7/2025. 12. As alterações no art. 318 do CCP pela Lei no 13.257/2016 permitiram a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar das mulheres gestantes ou mães de filhos de até 12 anos de idade incompletos. Todavia, essa substituição deve ser analisada caso a caso, não sendo um direito automático. 13. Tanto o STJ quanto o STF têm precedentes no sentido de que a concessão da prisão domiciliar depende da demonstração da real necessidade, como a dependência dos filhos menores em relação à mãe e a ausência de outros familiares que possam cuidar das crianças. 14. No atual estágio do processo não há elementos probatórios suficientes para demonstrar que as crianças estão em situação de desamparo, como consequência da ausência de rede de apoio familiar, tanto da família materna quanto paterna. 15. A conduta imputada à paciente destaca que parte dos valores que foram desviados da vítima tiveram como beneficiário o seu sogro, o que permite concluir que há familiares disponíveis para prestar os cuidados necessários às crianças. DISPOSITIVO 16. Acolho os embargos de declaração para apreciar o pedido de conversão em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do CPP e mantenho o indeferimento da liminar em Habeas Corpus, cuja respectiva decisão fica integrada por estas razões de fato e de direito. 17. Diante da manifestação da Procuradoria de Justiça (ID no 76120951) aguarde-se a preclusão e, oportunamente, retornem-me os autos. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO